Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DANO EM VEÍCULO DURANTE LAVAGEM. ÔNUS DA PROVA. DANOS PREEXISTENTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

2. In casu, narra a autora que, após ser contemplada com voucher promocional para lavagem de veículo no estabelecimento réu, em 08/11/2019 entregou o veículo em perfeito estado para lavagem, mas que o veículo foi devolvido com avarias na lateral e porta traseira esquerda. Requer a condenação da ré no pagamento de R$ 1.400,00 referentes ao conserto do veículo, de R$ 520,00, referentes a transporte durante os dias necessários para o conserto do automóvel, bem como em indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para o condenar o réu no pagamento de R$ 1.920,00 referentes aos danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Incontroverso o fato de que, em 08/11/2019, o veículo foi encaminhado à concessionária ré para lavagem (ID 20262622 - Pág. 1) e que foi devolvido à autora com avarias na parte traseira esquerda (ID 20262625 a 20262634).

4. O check list preenchido no momento de entrega do automóvel no estabelecimento réu atesta que o bem foi entregue em perfeitas condições, uma vez que não foi constatada qualquer avaria preexistente (ID 20262622).

5. Eventuais avarias, ainda mais da magnitude demonstrada pelas fotos de ID 20262625 a 20262634, seriam facilmente verificadas pelo preposto da ré ao receber o veículo. Além disso, supondo eventual erro no momento do preenchimento do formulário de entrada do veículo, a concessionária ré poderia ter juntado fotos do veículo avariado antes da lavagem ou vídeos de suas câmeras de segurança para atestar que nada ocorreu com o bem durante sua estada no estabelecimento. Assim, infere-se que, de fato, o veículo não possuía avarias quando entregue ao réu.

6. O réu não se desincumbiu do ônus processual que lhe era próprio, ou seja, não conseguiu comprovar que os danos sofridos pelo automóvel da autora ocorreram em momento anterior à entrega deste para lavagem, fato extintivo do direito pleiteado. Destarte, diante da ausência de provas sobre a preexistência de avarias no automóvel, irretocável a sentença vergastada.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.